Tribunal: TJDFT
Processo: 0715141-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715141-26.2022.8.07.0018 APELANTE: CHRISTIANO DO AMARAL CARVALHO APELADO: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO O réu, nas razões da apelação, alega que “[...] sem a pleiteada assistência judiciária gratuita, o Apelante não terá condições de exercer seu constitucional direito de acesso ao Judiciário [...]” (id. 73126401, pág. 4). Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 74233861), o réu não se manifestou (id. 74783007), portanto não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Indefiro o pedido recursal de gratuidade justiça. Intime-se o apelante-réu para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, arts. 99, § 7o, e 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Após, retorne concluso. Brasília - DF, 6 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora